Tribunal: TJMT
Processo: 1032400-17.2018.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-19
Data de publicação: 2020-10-19

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
RAC No 1032400-17.2018.8.11.0041
APELANTE: BANCO BRADESCO S.A
APELADOS: J. BATISTA DA SILVA SERVICOS E COMERCIO – ME e JOAO BATISTA DA SILVA
Decisão Monocrática
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Apelação Cível interpostos por BANCO BRADESCO S.A contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os Embargos à Execução interpostos por J. BATISTA DA SILVA SERVICOS E COMERCIO – ME e JOÃO BATISTA DA SILVA, para: a) limitar os juros remuneratórios do contrato em discussão em 2,84% ao mês; b) manter a capitalização diária dos juros; c) excluir os juros remuneratórios dos encargos de mora, devendo incidir somente: multa de 2%, mais juros moratórios de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC e, d) condenar o banco requerido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em R$4.000,00, consoante artigo 85, §2o, CPC/15.
Em suma, defende o apelante a legalidade dos juros remuneratórios, visto que foram livremente contratados e, portanto, devem ser integralmente cumpridos, sob pena de violação ao princípio do pacta sunt servanda.
No mais, discorre sobre as taxas de juros remuneratórios praticadas pelas instituições financeiras no País; discorda da forma que foi fixada a verba de sucumbência, requerendo sejam os embargados condenados ao pagamento da sua integralidade ou subsidiariamente de forma recíproca e, ao final, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença nos tópicos acima explicitados e a inversão do ônus da sucumbência.
Contrarrazões no ID no 60309015, pelo desprovimento do recurso.
É o relatório.
Decido.
Trata-se de questão consolidada neste Tribunal e no Superior Tribunal de Justiça, razão pela qual passo a decidir de forma monocrática.
Do contrato
In casu, extrai-se dos autos que o BANCO BRADESCO S/A ajuizou Execução de Título Extrajudicial em face dos executados J. BATISTA DA SILVA SERVICOS E COMERCIO – ME e JOAO BATISTA DA SILVA, visando o recebimento da importância de R$ 24.512,44, oriunda da Cédula de Crédito Bancário – Empréstimo Capital de Giro, no 010.709.790 (ID no 60308495) –, firmada em 14/02/2017, à taxa de juros remuneratórios de 4,19% ao mês e 63,64% ao ano capitalizados.
Em sede de embargos, os executados sustentaram a ilegalidade/abusividade da cobrança dos encargos contratuais, em especial os juros remuneratórios, a capitalização mensal dos juros; comissão de permanência cumulada com os demais encargos moratórios, requerendo a revisão do contrato de modo a adequá-lo aos parâmetros legais.
Com os autos instruídos, sobreveio a sentença ora recorrida (ID no 60309004), proferida pelo Dr. Paulo Toledo Ribeiro Júnior.
Pois bem.
Dos juros remuneratórios
Não procede a pretensão do apelante de manutenção do percentual dos juros remuneratórios contratados.
Isso porque, o ponto de referência para a análise da abusividade deste ou daquele encargo é a chamada taxa média de mercado, publicada mensalmente pelo BACEN, para determinada espécie de mútuo.
Não significa isso dizer, contudo, que a abusividade se revele tão somente porque a taxa anual efetivamente contratada ultrapasse um ou dois pontos percentuais à média praticada.
Afinal, “‘a simples pactuação de taxa de juros remuneratórios superior à taxa média do mercado não denota, por si só, abusividade’ (voto condutor do REsp n.o 1.061.530/RS, submetido ao art. 543-C do CPC).” (STJ – 3.a T. – EDcl no AgRg no Ag 890.243/RS – Rel. Min. Paulo De Tarso Sanseverino – j. em 27/11/2012, DJe 04/12/2012)
Mister que, neste viés, reste evidenciada a desproporcionalidade do percentual excedente à média praticada pelo mercado financeiro.
Na hipótese, a despeito de a taxa média divulgada pelo BACEN no site http://www.bcb.gov.br/ftp/depec/NITJ201208.xls demonstrar que a taxa de juros prefixados das operações ativas para capital de giro por pessoa jurídica era, em fevereiro de 2017, de 1,66% ao mês, extrai-se do contrato em discussão que os juros foram pactuados à ordem de 4,19% ao mês, ou seja, a taxa mensal convencionada excede em 2,53% o parâmetro acima indicado.
Portanto, constatada a abusividade da contratação dos juros que permita ao poder judiciário interferir no contrato, agiu com acerto o magistrado ao reduzir os juros contratados para o percentual de 2,84% ao mês, pelo que deve ser mantido o ato sentencial neste tópico, porquanto ainda que a taxa média de mercado seja inferior à fixada pela sentença, não houve nenhum recurso dos embargantes quanto a tal fato.
Nesse sentido:
“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REVISÃO DE CLÁUSULA CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE QUANTIA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – [...] JUROS REMUNERATÓRIOS – ABUSO EVIDENCIADO – FIXAÇÃO DE ACORDO COM A TAXA MÉDIA DE MERCADO – POSSIBILIDADE – RESTITUIÇÃO EM DOBRO – INVIABILIDADE – MÁ-FÉ NÃO DEMONSTRADA – REVISÃO DO CONTRATO – POSSIBILIDADE – INTELIGÊNCIA DO ART. 51 DO CDC - RECURSOS DESPROVIDOS.
[...]. É abusiva a taxa de juros remuneratórios fixada uma vez e meia (50%) acima da taxa média de mercado, conforme posicionamento externado pelo STJ no julgamento do REsp. 1.061.530/RS. [...]” . (APELAÇÃO CÍVEL SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 26/09/2018, publicado no DJE 01/10/2018)
“APELAÇÃO CÍVEL – MONITÓRIA – REVISÃO DE CONTRATOS – VIABILIDADE – MITIGAÇÃO DO “PACTA SUNT SERVANDA” – APLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – READEQUAÇÃO DA TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS AO PATAMAR REGULADO PELO BANCO CENTRAL – POSSIBILIDADE – JUROS REMUNERATÓRIOS CONSIDERAVALMENTE ACIMA DA TAXA DE MERCADO – CAPITALIZAÇÃO ANUAL – IMPOSSIBILIDADE – TAXA NÃO PACTUADA – INSURGÊNCIA QUANTO AO ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA – DESCABIMENTO – SUCUMBÊNCIA PRATICAMENTE TOTAL DA PARTE AUTORA, ORA APELANTE – INADMISSIBILDADE DO RECURSO – APELO DESPROVIDO.
[...]
“Consoante a orientação emanada do Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento do REsp. no 1.061.530, há abusividade quando a taxa de juros remuneratórios praticada no contrato discrepar da taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central para o mês de celebração do instrumento.” (Ap 32702/2017, Relatora: DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 16/08/2017, publicado no DJE 23/08/2017) [...]. ” (TJMT - Ap 118611/2017, DES.SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 14/08/2018, publicado no DJE 21/08/2018)
Da verba de sucumbência.
No tocante à verba de sucumbência, constata-se que procede em parte o inconformismo do apelante, porquanto tendo ambas as partes decaído de parte de seus pedidos (de quatro pedidos – juros remuneratórios, capitalização dos juros, comissão de permanência e encargos moratórios – os embargantes ganharam dois), o mais justo é que a sucumbência seja fixada na proporção de 50% para cada, sendo os honorários advocatícios no percentual de 10% do valor da causa devidamente atualizada (art. 86, do CPC15).
Ante o exposto, com fundamento no artigo 932, inciso V do CPC/15 e Súmula 568 do STJ, dou parcial provimento monocrático ao recurso tão somente para determinar que a verba de sucumbência seja reciprocamente rateada, arcando cada uma das partes com o pagamento de 50% das custas processuais e honorários advocatícios fixados no percentual de 10% do valor da causa devidamente atualizada (art. 86, do CPC15).
P. I. C.
Cuiabá, 19 de outubro de 2020.-
Marilsen Andrade Addario
Desembargadora